Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022575-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 241.100.351-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SELIGENIA ALVES MARTINS - CPF: 176.092.591-87 (AGRAVADO), ELOILDES MENDES DE GUSMAO OLIVEIRA - CPF: 522.965.711-15 (AGRAVADO), CARLA PATRICIA AMORIM NUNES - CPF: 405.415.171-04 (AGRAVADO), SIDELVANIA TICIANEL RUCHINSQUE - CPF: 531.869.741-00 (AGRAVADO), ELIETE FERNANDES DE AMORIM - CPF: 429.545.841-49 (AGRAVADO), MARIA ELIANE DE AMORIM - CPF: 432.702.631-04 (AGRAVADO), FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 877.727.791-00 (AGRAVADO), ALVARO JOSE ORMOND - CPF: 176.093.991-91 (AGRAVADO), LOACY CARVINA DO CARMO - CPF: 182.033.701-44 (AGRAVADO), ANTONIA QUINTINO GUSMAO - CPF: 346.372.301-87 (AGRAVADO), ILMA REGINA DE AMORIM - CPF: 567.877.661-49 (AGRAVADO), VILMA MARIA DE MAGALHAES FORTES - CPF: 812.124.101-49 (AGRAVADO), SEBASTIANA CORREA DA SILVA - CPF: 345.912.731-72 (AGRAVADO), ANA MARIA DA SILVA BERNARDES - CPF: 155.899.191-34 (AGRAVADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a imposição ao ente municipal do dever de adiantar os honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento, bem como o valor arbitrado em R$ 453,74, sob o fundamento de conformidade com o Tema 871/STJ e com a Resolução CNJ n. 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 871, para transferir ao Estado de Mato Grosso – e não ao Município de Cuiabá – a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 453,74) viola os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), o entendimento de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), o adiantamento dos honorários periciais.

4.

No caso concreto, o Município de Cuiabá é o devedor na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se aplica diretamente a tese repetitiva do STJ, sendo descabida a tentativa de deslocar tal encargo ao Estado de Mato Grosso com base no art. 95, § 3o, II, do CPC.

5.

A tese de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária gratuita não afasta a obrigação processual de antecipar os honorários periciais, que decorre da sucumbência e da condição de devedor, e não do dever estatal de prestar assistência jurídica.

6.

A decisão monocrática se fundamentou corretamente no art. 932, IV, "b", do CPC, ao negar provimento ao agravo de instrumento por contrariar acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo (Tema 871).

7.

Quanto ao valor dos honorários periciais (R$ 453,74), restou demonstrado que a quantia corresponde ao valor base previsto na tabela anexa à Resolução CNJ n. 232/2016 (R$ 300,00), devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme determinado no art. 2o, § 5o, da norma.

8.

A fixação do valor também observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza e a complexidade da perícia realizada em liquidação de sentença de diferenças remuneratórias de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se ao Município de Cuiabá, na condição de devedor e parte vencida, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença, nos termos do Tema 871/STJ.

2.

O valor de R$ 453,74 fixado a título de honorários periciais encontra respaldo na Resolução CNJ n. 232/2016, por corresponder ao valor base atualizado pelo IPCA-E e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, § 3o, II; 927, III; 932, IV, “b”. CF/1988, art. 30. Lei no 1.060/50, art. 1o. Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Tema 871, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 22.08.2012.
TJ-MT - AI: 10189915820228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA e OUTROS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1022575-31.2025.8.11.0000
, oriundo do
Cumprimento de Sentença n.o 1016530-97.2016.8.11.0041
, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de
Ação de Cobrança
ajuizada por servidores municipais em face do Município de Cuiabá, visando ao recebimento de
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos do cruzeiro real para a Unidade Real de Valor – URV
, estando os exequentes sob o pálio da justiça gratuita.

Em sede de liquidação de sentença por arbitramento, o Juízo de primeiro grau
determinou a realização de prova pericial contábil
e, ao nomear perito,
arbitrou os honorários no valor de R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)
, determinando que o Município, na condição de devedor, efetuasse o depósito do valor no prazo de 20 (vinte) dias, com fundamento nos arts. 82, § 2o, e 95, caput, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município interpôs
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese: (a) a inaplicabilidade do art. 82, § 2o, do CPC, sob o argumento de que os exequentes são beneficiários da justiça gratuita; (b) a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio da perícia, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC; (c) a suposta extrapolação do valor máximo previsto na
Resolução CNJ n. 232/2016
, que, para a especialidade de Ciências Econômicas/Contábeis, em demanda proposta por servidor contra ente público, fixaria o limite de R$ 300,00.

A decisão ora agravada
conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento
, reconhecendo a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 871 (REsp 1.274.466/SC)
, segundo a qual, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao
devedor
antecipar os honorários periciais. Destacou, ainda, que o valor arbitrado na origem observa os parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016, com atualização pelo IPCA-E, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Contra essa decisão monocrática, o Município de Cuiabá interpôs o presente
agravo interno
, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, reiterando, em síntese, que o art. 95, § 3o, II, do CPC imporia ao
Estado
– e não ao Município – o custeio dos honorários periciais quando o beneficiário da justiça gratuita é o autor da ação.

Afirma que o Município não possui competência constitucional para prestar assistência judiciária aos necessitados, sendo tal atribuição dos Estados e da União, nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 5o, LXXIV, da CF.

Aduz que a imposição de tal despesa ao ente municipal poderia acarretar violação às regras orçamentárias e ensejar, inclusive, responsabilização por improbidade administrativa; e que o valor dos honorários (R$ 453,74) não observaria o limite de R$ 300,00 previsto na Resolução CNJ n. 232/2016, pugnando pela redução.

Realça, por derradeiro, que há risco de dano grave e de difícil reparação, caso mantida a obrigação de depósito antecipado, razão pela qual renova o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados, intimados,
não apresentaram contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

1. Delimitação da controvérsia

Cinge-se a controvérsia a verificar:

a) se é possível afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 871
, para imputar ao Estado de Mato Grosso – e não ao Município de Cuiabá – a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença;

b) se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 453,74) viola ou não os parâmetros estabelecidos na
Resolução CNJ n. 232/2016
.

2. Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na liquidação por arbitramento

Conforme registrado na decisão monocrática, a questão posta já se encontra
pacificada
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
REsp 1.274.466/SC (Tema 871)
, em que se fixou a tese de que:

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

No caso em exame, é incontroverso que os agravados foram vencedores em Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, proposta em face do Município de Cuiabá, e que o feito se encontra em curso
liquidação de sentença por arbitramento
, em sede de cumprimento de sentença.

Dessa forma, o
Município de Cuiabá figura como devedor
, na qualidade de parte vencida na demanda de conhecimento.

Diante desse contexto, a aplicação da tese firmada no Tema 871 é
direta e integral
, de modo que a decisão que impôs ao Município o adiantamento dos honorários periciais está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pela Corte Superior.

As razões do agravo interno buscam deslocar a responsabilidade para o
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 95, § 3o, II, do CPC, bem como em precedentes do STJ que reconhecem ser do Estado o dever de custear honorários periciais quando a sucumbência recai sobre beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Todavia, tais precedentes, adequadamente transcritos pelo agravante, tratam, em regra, de hipóteses em que se discute a
assistência judiciária na fase de conhecimento ou em ações em que não há a peculiaridade da liquidação de sentença regulada por tese repetitiva
. Aqui, diversamente, a situação é regida por orientação específica do STJ, firmada com caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), que expressamente atribui ao
devedor na liquidação
o ônus de antecipar os honorários periciais.

A par disso, o argumento de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária aos necessitados, por força do art. 30 da CF e do art. 1o da Lei n. 1.060/50,
não afasta a incidência da tese repetitiva
, porquanto, não se está impondo ao Município a prestação de assistência judiciária
em sentido estrito
(estruturação da Defensoria, manutenção de sistema de AJG etc.), mas apenas o cumprimento de
encargo processual decorrente de sua condição de devedor
.

Com efeito, tal encargo deriva da
sucumbência
e da fase de liquidação, não propriamente da função de assistência jurídica estatal.

Portanto, não há como acolher a tese de que o art. 95, § 3o, II, do CPC teria o condão de afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada no Tema 871/STJ, sob pena de frontal violação ao art. 927 do CPC e de negativa de vigência ao precedente repetitivo.

Nesse ponto, a decisão monocrática atacada bem consignou que o recurso interposto pelo Município se mostra
contrário a acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo
, o que legitima o julgamento unipessoal, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, e conduz à
manutenção do encargo de adiantamento da perícia pelo devedor
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS IMPOSTA À PARTE EXECUTADA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELO DEVEDOR/EXECUTADO - TEMA 871 DO STJ - DECISÃO MANTIDA. 1. A análise, em Agravo de Instrumento, deve se limitar ao que foi decidido na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões que ainda não passaram pelo crivo do juízo singular, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 . Conforme o Tema 871/STJ, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”, de maneira que, em se tratando de cumprimento de sentença e por se revelar parte sucumbente, o Executado deverá arcar/antecipar os honorários relativos à perícia solicitada pelo Ministério Público/Autor da Ação. 3. Agravo de Instrumento desprovido.” (TJ-MT - AI: 10189915820228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

Logo, sob o prisma da responsabilidade pelo custeio da prova pericial, o agravo interno se limita a reeditar argumentos já apreciados e rechaçados,
sem trazer elementos novos aptos a afastar o precedente obrigatório
.

3. Valor dos honorários periciais e observância da Resolução CNJ n. 232/2016

No que concerne ao valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 453,74), sustenta o agravante que a
Resolução CNJ n. 232/2016
teria estabelecido o teto de
R$ 300,00
para laudos produzidos por peritos da área de Ciências Econômicas/Contábeis em demandas propostas por servidores contra entes públicos, motivo pelo qual pugnava pela redução do montante.

Entretanto, a decisão monocrática – em harmonia com a decisão de primeiro grau – deixou claro que a Resolução CNJ n. 232/2016 prevê, de fato, o valor de R$ 300,00 como
valor base máximo
na tabela anexa, para demandas dessa natureza; contudo, o art. 2o, § 5o, da referida resolução determina que
os valores contidos na tabela serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.

Assim, o valor de R$ 453,74 decorre precisamente da
atualização do valor-teto regulamentar
pelos índices de correção previstos, em consonância com a sistemática adotada em inúmeros feitos de idêntica natureza no âmbito deste Tribunal.

Além disso, ressaltou-se que a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, levando em conta a natureza da demanda (liquidação de sentença envolvendo cálculo de diferenças remuneratórias de servidores), a complexidade da perícia, o volume de ações análogas e o tempo necessário à elaboração do laudo.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou descompasso com a Resolução CNJ n. 232/2016, mas, ao contrário,
plena aderência ao sistema normativo
, especialmente porque o valor foi fixado com base na tabela nacional e atualizado conforme critério expresso na própria Resolução, não havendo extrapolação arbitrária.

O agravo interno, novamente, limita-se a reiterar alegações já enfrentadas, sem infirmar os fundamentos que demonstram a compatibilidade do valor fixado com a regulamentação do CNJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter,
em todos os seus termos
, a decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, preservando:

a) a responsabilidade do
Município de Cuiabá
pelo
adiantamento dos honorários periciais
, na condição de devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença, em consonância com o
Tema 871/STJ
;

b) o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 453,74), por se encontrar adequado aos parâmetros da
Resolução CNJ n. 232/2016
, com a devida atualização pelo IPCA-E, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025